Tribunal: STF
Processo: Rcl 63765
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rádio de Televisão Record S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo n. 101744-67.2017.5.01.0041, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, contratou empresa da qual o ora beneficiário era sócio e que este lhe prestava serviços como ator. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instânciaa ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Especificamente quanto à prestação de serviços artísticos, vale observar que a Lei n.6533/78 autoriza a contratação de artista constituído por pessoa jurídica. Nestes termos não há que se falar na hipótese em pejotização, eis que, no caso dos autos, a contratação de pessoa jurídica encontra guarida legal. 



    Ainda, observados os termos do art. 129 da lei 11.196/05, que prevê tratamento tributário diferenciado de pessoa jurídica na prestação de serviços intelectuais, certo é que encontra permissivo legal para contratar artista por meio de pessoa jurídica. 



    Pois bem. 



    No caso dos presentes autos, o autor, no período de 01/06/2006 a 01/05/2015, prestou serviços em favor da ré por intermédio da pessoa jurídica por ele constituída em 04/0 5/2006, a FERCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA (ID. ace53d6), conforme contrato social de ID. 9605455. O primeiro contrato de prestação de serviços artísticos foi firmado com a ré em 01/06/2006, ou seja, um mês após a criação da FERCO PRODUÇÕES, indicando, assim, que a pessoa jurídica foi, de fato, constituída como requisito para a prestação de serviços. 



    Verifico que foram carreados aos autos os contratos de prestação de serviços artísticos firmados entre a FERCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS e a ré, relativos aos períodos de 01/6/2006 a 09/04/2010 (Id 83aec92, ID f659c5a eID a195689), além do contrato de agenciamento e licença de uso de imagem (ID 76dab89) 



    Também foram acostadas aos autos as notas fiscais emitidas no período da prestação, figurando a ré como a tomadora dos serviços de artes cênicas. (ID 14bcb22 e seguintes) 



    Todavia, como cediço, a existência de contrato de prestação de serviços constitui aspecto apenas formal da possível relação jurídica havida entre os litigantes. É dizer, o fato de haver um contrato firmado com a pessoa jurídica de propriedade do autor não afasta a possibilidade da formação de vínculo empregatício, caso a prova dos autos evidencie os elementos da subordinação jurídica. Impõ-se, pois, a análise da forma e dos fatos. 



    O contrato de trabalho é um contrato realidade e deve ser verificado de acordo com a presença dos requisitos descritos no artigo 3º da CLT. 



    Para esse efeito, diferentemente do asseverado pela recorrente, os elementos dos autos corroboram a tese exordial.



    [...]



    Como se vê, o preposto declara que todos os atores eram contratados por meio de pessoa jurídica e que o autor trabalhou nas novelas Bicho do Mato em 2006, Caminho do Coração em 2007, Mutantes em 2008 e Máscaras em 2012. Afirma que, no período de 2009 a 2011 o autor não trabalhou em novelas, mas seguiu contratado pela ré, recebendo remuneração. Declara que, por não ser protagonista, o autor gravava, em média, de 3 a 4 horas por dia e que o período em que não estivesse escalado para novelas poderia conversar com a produção para viajar. Informa que o autor participava de programas da Record, podendo recusar, desde que não estivesse atuando em novela. Diz que o autor deixou de prestar serviços em maio de 2015, não tendo sido renovado o contrato. Afirma acreditar que o autor pudesse prestar serviços para outra emissora no período de vigência de seu contrato com a Record. Afirma que, após a gravação, o autor era liberado pela coordenação de produção e que o poderia gravar em dia diverso do previsto, caso conversasse previamente com o diretor. Diz que não havia penalidade no caso de atrasos e que o autor poderia fazer cinema e propaganda sem a autorização da Record.



    [...]



    A testemunha indicada pela ré declara que todos os atores eram contratados como pessoa jurídica. Afirma que atua na coordenação de produção de elencos, sendo o responsável por convidar os atores para a participação em novelas, apresentando as condições e prazo (pré produção, gravação e produção), mas que não participa das gravações. Declara que o autor gravava, em média, 10 cenas por dia e que poderia prestar serviços para outra emissora concorrente caso fosse autorizado, mas tal fato jamais ocorreu. Esclarece que é negociado um valor fixo mensal, com um acréscimo para os períodos em que o ator estivesse gravando. Diz que o contrato permitia que o autor participasse em teatro, cinema, festas, propagandas e que os atores avisavam, tendo em vista a agenda na Record. Aduz que, em determinado momento, entrou em contato com o autor para que retornasse de uma viagem aos Estados Unidos, pois havia sido escalado para um trabalho. Afirma que o autor não era punido caso faltasse ou chegasse atrasado. 



    Ora, a prova testemunhal produzida não deixa dúvidas acerca da existência de subordinação jurídica na relação existente entre as partes, uma vez que restou comprovado que o autor não poderia prestar serviços em favor de emissoras concorrentes, que deveria observar os roteiros e horários de gravação fixados pela ré e que, no caso de atraso ou faltas, era advertido, tal como declarado pela testemunha Eduardo Menga, responsável pela contratação do autor. 



    Note-se, ademais, que a prova testemunhal produzida evidenciou que era necessário pedir autorização para viagens, mesmo nos períodos em que o autor não estivesse atuando, já que permanecia à disposição da ré e poderia ser escalado para outros trabalhos. A testemunha conduzida pela própria acionada declarou que convocou o autor para que retornasse de uma viagem aos Estados Unidos, pois havia sido escalado para um trabalho. Do mesmo modo, era necessária a autorização da ré para a realização de trabalhos outros (teatro, cinema, propagandas), assim como para se ausentar das gravações.



    [...]



    Portanto, ainda que se admita a legalidade da contratação de serviços artísticos por pessoa jurídica, nos termos do art. 129, da Lei n.º 11.196/2005, in casu, incide o princípio da primazia da realidade sobre a forma, já que a prova produzida não deixa dúvidas acerca da presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, na forma do art. 3º da CLT. 



    Tenho, pois, que, pelos elementos dos autos, extrai-se que não restou caracterizada a relação comercial suscitada pela ré, eis que constatada a pessoalidade na prestação de serviços - a despeito do contrato celebrado com pessoa jurídica -, bem como a subordinação a preposto da ré.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste a indicação de vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente